Tribunal: TJDFT
Processo: 0716940-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Alegação de flagrante forjado e violação de domicílio. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas, com agravante pelo envolvimento de adolescente.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva; e, (ii) avaliar se se caracterizaram violação de domicílio e flagrante forjado, de modo a ensejar o reconhecimento de nulidade da prisão.
III. Razões de decidir.
3. É admissível a prisão preventiva decretada com base na periculosidade do agente, reincidência em crime doloso e risco concreto de reiteração delitiva.
4. Como a tese de flagrante forjado carece de prova pré-constituída ou elementos objetivos que descredibilizem a presunção de legalidade dos atos policiais, não é possível, em habeas corpus, avaliar fatos que demandam dilação probatória.
5. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em situações de flagrante por crime permanente, desde que haja fundadas razões.
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXVIII; CPP, arts. 282, 313, 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, repercussão geral – Tema 280; STJ, HC 870.510/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, julgado em 04/11/2024, publicado em 24/11/2024; STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021.